Tribunal: TJBA
Processo: 8001249-25.2019.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001249-25.2019.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ELISANGELA CASTRO, JURANDY SOARES DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: ANA CRISTINA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO SOUZA GARCIA, FABIO SILVA SANTANA SANTOS

ASB-E

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE POR ELETROPLESSÃO. QUEDA DE CABO DE ALTA TENSÃO EM CERCA DE ARAME. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. EXCLUDENTES DE ILICITUDE AFASTADAS. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA EM FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. SEGURADORA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. FRANQUIA CONTRATUAL. INOPONIBILIDADE A TERCEIROS. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas pela concessionária de energia e pela seguradora denunciada contra sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal, em decorrência da morte de agricultor vítima de descarga elétrica ao tocar em cerca energizada por cabo de alta tensão rompido. A sentença fixou indenização de R$300.000,00 e pensão de um salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é válida a denunciação da lide à seguradora em demandas de consumo; (ii) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva da concessionária ou se houve culpa exclusiva da vítima/fato de terceiro; (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (iv) saber se é devida pensão mensal independentemente de prova cabal dos rendimentos da vítima em famílias de baixa renda; (v) saber se a franquia contratual é oponível aos terceiros vítimas do dano na condenação solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC pode ser mitigada quando a intervenção da seguradora for benéfica ao consumidor, ampliando a garantia de adimplemento, sem prejudicar a celeridade processual.

4.
A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva (CF/1988, art. 37, § 6º). Comprovado o nexo causal entre a falta de manutenção da rede elétrica (queda de cabo) e o evento morte, e ausente comprovação de culpa exclusiva da vítima, impõe-se o dever de indenizar.
5.
O dano moral decorrente da morte de ente querido é presumido (
in re ipsa
). O valor de R$100.000,00 por autor (total de R$300.000,00) mostra-se razoável e compatível com a gravidade do dano e a jurisprudência da Corte.

4.
Em se tratando de família de baixa renda, a dependência econômica do cônjuge e filhos menores em relação ao provedor é presumida. A fixação de pensão em um salário mínimo atende ao princípio da dignidade da pessoa humana e garante o mínimo existencial.

5. A franquia contratual estabelecida na apólice de seguro produz efeitos apenas entre segurado e seguradora, sendo inoponível ao terceiro prejudicado na ação direta ou na condenação solidária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

7. Tese de julgamento: “1. A intervenção da seguradora em ações de consumo é admissível quando benéfica ao consumidor. 2. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, não sendo afastada por alegação de culpa da vítima sem prova robusta. 3. A franquia do seguro é inoponível a terceiros em caso de condenação solidária”.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 22 e 88.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 43, 54 e 362.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001249-25.2019.8.05.0176
, em que figuram como apelantes COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e ALLIANZ SEGUROS S/A, e, como apelados, ANA CRISTINA DOS SANTOS, ADILSON SANTOS DA LUZ e DANILO SANTOS DA LUZ.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento aos recursos
, mantendo a sentença integralmente, nos termos do voto da Relatora.